Tribunal: TJDFT
Processo: 0745057-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0745057-33.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEAN AUGUSTO PEREIRA PACIENTE: ELISSON JORGE SOUZA LEAO AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JEAN AUGUSTO PEREIRA em favor de ELISSON JORGE SOUZA LEAO, ora paciente, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 20439218 – págs. 50-52). Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o paciente é réu primário e possui residência fixa. Afirma ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 31/7/2020, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela MM. Juíza de Direito do NAC, nos seguintes termos: (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da expressiva quantidade do entorpecente, mais de um quilo de maconha, evidenciam periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade do autuado e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, que o autuado possui condenação anterior por delito de roubo, o que evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6°, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos 1 e 11, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ELISSON JORGE SOUZA LEÃO, filho(a) de Nao Informado e Lucilene Souza Leão, nascido em 23/04/1987 ; com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) – grifos nossos. Posteriormente, o paciente foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Assim narra a denúncia: No dia 31 de julho de 2020, entre 19h40 e 19h50, na QR 325, Conjunto 03, defronte à casa 23, Samambaia/DF, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções da substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada vulgarmente conhecida como maconha, das quais 02 (duas) se encontravam sem acondicionamento específico, e 01 (uma), em segmento de papel enrolado à guisa de cigarro artesanal. No mesmo contexto, na QR 325, Conjunto 03, desta feita no interior da casa 23, Samambaia/DF, o denunciado, agindo igualmente de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções da mesma substância (maconha), estando 01 (uma) acondicionada em fita adesiva e plástico, 01 (uma) em recipiente de vidro, e a última, em plástico e 02 (dois) arbustos com raiz, caule, galhos, folhas pediculadas com bordas serrilhadas e lóbulos em número impar, medindo entre 12cm (doze centímetros) e 15cm (quinze centímetros) de comprimento, considerando a distância entre a extremidade inferior da raiz e a extremidade superior, perfazendo a massa líquida de 2,27g (dois gramas e vinte e sete centigramas). As porções de maconha que o denunciado trazia consigo e tinha em depósito perfizeram a massa líquida de 1.147,04g (um mil, cento e quarenta e sete gramas e quatro centigramas). Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina em Samambaia quando, na altura da QR 325, Conjunto 3, em frente à casa 23, viram o denunciado em atitude suspeita, juntamente de mais dois indivíduos. Assim que esses três indivíduos avistaram a viatura policial, tentaram correr para dentro da casa 23, mas foram abordados antes. Em revista pessoal, os castrenses apreenderam com o denunciado duas porções de maconha, um cigarro da mesma substância (maconha), além de três sacos plásticos zip-lock (comumente usados para embalar entorpecentes visando à comercialização). Indagado, o denunciado informou que cultivava maconha em sua residência e franqueou o acesso aos policiais (casa 23). Na sequência, os milicianos encontraram, na área externa do lote do denunciado, quatro arbustos de maconha e, dentro de um armário, outra porção de maconha, duas balanças de precisão, uma faca com vestígios de maconha e papel-alumínio. No interior da residência, apreenderam mais porções de maconha, diversos zip-locks e um saco roxo com vestígios de maconha. Ao ser questionado, o denunciado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos e disse que havia pago a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) pelas drogas. O órgão ministerial afirmou que ELISSON “não preenche os requisitos legais para a apresentação de Acordo de Não Persecução Penal, em virtude da grande quantidade da substância envolvida nas circunstâncias do crime, o que indica dedicação a atividades criminosas e habitualidade” (id 20439218 – págs. 9-19). De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública, notadamente em razão da quantidade de entorpecentes encontrada na posse do paciente. De acordo com o laudo de perícia criminal – exame químico (id 20439218 – págs. 192-207), as diversas porções de vegetal pardo-esverdeado apreendidos com o paciente perfazem massa líquida aproximada de 1.147,00 (um quilo, cento e quarenta e sete gramas) e contêm a substância Tetraidrocanabinol – THC. Também foram apreendidas duas espécimes vegetal com raiz, caule, galhos e folhas de canabinoides naturais, as quais também testaram positivo para a substância THC, proscrita em todo o país pela Portaria n. 344/1998 – ANVISA, além de duas balanças de precisão. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, a MM. Juíza do NAC anotou que o paciente possui uma condenação criminal transitada em julgado pelo crime de roubo (Ação Penal n. 2015.09.1.014747-3 – trânsito em julgado em 19/7/2016). A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxe o impetrante qualquer fato que pudesse maculá-la. O necessário exame mais aprofundado da suficiência da cautelar ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Conforme bem consignou a MM. Juíza do NAC, a colocação de tornozeleira eletrônica não se mostra passível de aplicação, porquanto as circunstâncias demonstram que o paciente realizava o tráfico de entorpecentes dentro de sua residência. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador